Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704952-62.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANARA DA SILVA ANDRADE APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanara da Silva Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível De Planaltina (ID 29663407) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S. A., confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para “consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Mantenho ativa a restrição Renajud. Faculto ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado.” e aplicou ao réu a multa de 10% sobre o valor da causa “(...) porque não apresentou os dados de eventual comprar do ágio do veículo, permanecendo em situação cômoda de manter o bem fora do alcance do credor fiduciário.”. O recurso foi provido para cassar a r. sentença, conforme Acórdão n. 1388024 (ID 31115596), disponibilizado no DJe em 1/12/2021, com prazo recursal em andamento. As partes litigantes peticionaram aos IDs 31785260 e 31791501 informando a realização de acordo extrajudicial para quitação da dívida relacionada ao contrato de alienação fiduciária em garantia, do qual decorreu a ação de busca e apreensão, pugnando pela sua homologação. A parte devedora instruiu sua petição com comprovante de pagamento do valor acordado (ID 31791504), requerendo, por fim, a baixa na restrição do RENAJUD. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil1. Constata-se que o acordo de ID 31785260 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir. Na espécie, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação, especialmente diante da comprovação do cumprimento integral da avença pela parte devedora, conforma documento de ID 31791504. Conforme transigido pelas partes, com a demonstração do cumprimento integral do acordo deve ocorrer a baixa na restrição de circulação incluída no sistema RENAJUD (ID 29663364) em relação ao veículo objeto do contrato (marca/modelo: UP MOVE MB, Placa: PAT6502). 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.